Tribunal: TJDFT
Processo: 0730829-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E ASSESSORAMENTO FINANCEIRO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS, REDIGIDAS DE FORMA CLARA E OSTENSIVA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVER NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a empresa requerida a restituir ao autor o valor de R$ 4.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00. Em suas razões, aduz que não houve propaganda enganosa, uma vez que as informações do serviço foram adequadamente prestadas ao consumidor, conforme documentos que instruem a contestação. Por entender que o serviço foi regularmente fornecido, pede a improcedência dos pedidos iniciais.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52069054). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 52069057).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do direito do consumidor

IV. Conforme exposto na inicial, o consumidor teria visualizado anúncio de venda de veículo automotor e, assim, contatou a ré, ocasião em que teria sido informado a respeito da necessidade de pactuar contrato de prestação de serviço para aprovação de crédito, pois seu score estaria abaixo do necessário para obtenção de financiamento. Afirma que pagou pelo serviço o valor de R$ 4.000,00, mas mesmo assim, não logrou êxito na aprovação de financiamento para aquisição do bem móvel, razão pela qual pede a restituição da quantia paga, assim como reparação por danos morais.

V. Analisando o que consta dos autos, conclui-se que as alegações do autor são inverossímeis. Com efeito, o contrato firmado entre as partes (ID 52068890 - Pág. 3) expressa como objeto a prestação de serviço de consultoria para auxílio em aprovação de crédito em instituições financeiras, consistindo no fornecimento de instruções e direcionamento pessoal. Em reforço, a ré juntou em contestação áudio de conversa travada entre as partes, cujo conteúdo demonstra que o autor tinha plena ciência das peculiaridades do serviço contratado, em especial de que este serviço não constituía o financiamento do veículo propriamente dito. As obrigações contratuais previstas foram cumpridas, na medida em que o recorrente formulou tratativas para a obtenção de financiamento em nome do recorrido, conforme documentos constantes nos IDs 52069025 e 52069040 - Pág. 5. Além disso, não há prova de falso motivo expresso como razão determinante apto a ensejar vício da declaração de vontade do recorrido e a anulabilidade do contrato. Inexistem, também, cláusulas contratuais abusivas ou enganosas, assim entendidas aquelas na forma do artigo 51 do CDC. Diante desse quadro, não houve ilícito ou cometimento de falha apta a gerar dano moral a ser indenizado por parte do recorrente.

VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n 9.099/95.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.